Tribunal: TRF3
Processo: 5982806-69.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
80/1197)

5982806-69.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA. DEFERIMENTO ATÉ PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL.

- É certo que o art. 43, §1o, da Lei de Benefícios disciplina que a concessão da aposentadoria depende da comprovação da incapacidade total e definitiva mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social. O entendimento jurisprudencial, no entanto, firmou-se no sentido de que também gera direito ao benefício a incapacidade parcial e definitiva para o trabalho, atestada por perícia médica, a qual inabilite o segurado de exercer sua ocupação habitual, tornando inviável a sua readaptação. Tal entendimento traduz, da melhor forma, o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento da Seguridade Social.

- A parte autora faz jus ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença, cuja cessação está condicionada à reabilitação da segurada para atividades não demandem esforço físico com o membro superior.

- Quanto à possibilidade de a segurada receber as parcelas em atraso durante o período trabalhado, anoto que eventual execução dos atrasados deverá observar o julgamento final dos Recursos Especiais n. 1.786.590/SP e 1.788.700/SP, afetados pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 1013.

- Com o advento do novo Código de Processo Civil, foram introduzidas profundas mudanças no princípio da sucumbência, e em razão destas mudanças e sendo o caso de sentença ilíquida, a fixação do percentual da verba honorária deverá ser definida somente na liquidação do julgado, com observância ao disposto no inciso II, do § 4o c.c. § 11, ambos do artigo 85, do CPC/2015, bem como o artigo 86, do mesmo diploma legal. Os honorários advocatícios, a teor da Súmula 111 do E. STJ incidem sobre as parcelas vencidas até a sentença de procedência.

- A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

- Recurso parcialmente provido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5982806-69.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: FATIMA TRINDADE

Advogado do(a) APELADO: ELAINE CRISTINA PINTO ALEXANDRE - SP272643-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5982806-69.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: FATIMA TRINDADE

Advogado do(a) APELADO: ELAINE CRISTINA PINTO ALEXANDRE - SP272643-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto em ação ajuizada por FATIMA TRINDADE, contra o INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando o restabelecimento de auxílio-doença.

A r. sentença julgou procedente o pedido e condenou a requerida a conceder o benefício previdenciário de auxílio-doença à parte autora, desde o dia seguinte à data da cessação (04.10.18), bem como determinar sua inclusão em programa de reabilitação junto ao INSS. O auxílio-doença deverá ser mantido até que a parte autora seja submetida a processo de reabilitação ou até que seja demonstrado o restabelecimento de sua capacidade laboral por perícia médica administrativa. Determinou o cálculo dos acessórios dos atrasados, respeitada a prescrição quinquenal e excluídos apenas os valores auferidos durante o processo em razão da concessão da tutela de urgência ou por recebimento de benefício previdenciário inacumulável, da seguinte forma: “a) Os juros de mora, calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1o - F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009; b) Correção monetária, sobre as prestações em atraso, desde as respectivas competências, calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento”. Foi concedida a tutela antecipada. Condenou, ainda, o INSS ao pagamento de honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10% sobre o débito existente por ocasião desta sentença, a teor do artigo 85, §2o, incisos I a IV do Código de Processo Civil (ID 91014236).

Em suas razões recursais, o INSS pugna pela decretação de improcedência do pedido, vez que ausentes os requisitos para a concessão do benefício. Subsidiariamente, pleiteia o desconto dos valores recebidos a título de remuneração como empregada doméstica, durante o curso do processo, e a fixação do termo inicial do benefício na data da juntada do laudo judicial. Requer a aplicação da Súmula 111 do STJ no que se refere à condenação em verba honorária e a observância da Lei 11.960/09 na correção monetária. Por fim, pleiteia que reste estabelecido “que cabe ao INSS a avaliação da Parte Autora quanto sua elegibilidade ao programa de reabilitação profissional, e em havendo conclusão pela inelegibilidade por conta da possibilidade de imediato retorno ao trabalho, que o benefício seja cessado”. Prequestiona a matéria para fins recursais (ID 91014242).

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5982806-69.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: FATIMA TRINDADE

Advogado do(a) APELADO: ELAINE CRISTINA PINTO ALEXANDRE - SP272643-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E DO AUXÍLIO-DOENÇA

A cobertura do evento invalidez é garantia constitucional prevista no Título VIII, Capítulo II da Seguridade Social, no art. 201, I, da Constituição Federal.

A Lei no 8.213/91 preconiza, nos arts. 42 a 47, que o benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência e a condição de segurado.

Independe, porém, de carência a concessão do benefício nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como ao segurado que, após filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social, for acometido das doenças relacionadas no art. 151 da Lei de Benefícios.

Cumpre salientar que a doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social não impede a concessão do benefício na hipótese em que a incapacidade tenha decorrido de progressão ou agravamento da moléstia.

Acerca da matéria, há de se observar o disposto na seguinte ementa:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CARÊNCIA E QUALIDADE DE SEGURADO NÃO COMPROVAÇÃO. INCAPACIDADE PREEXISTENTE. REFILIAÇÃO.

1- Não é devida a aposentadoria por invalidez à parte Autora que não cumpriu a carência, bem como não demonstrou a manutenção da qualidade de segurado no momento em sobreveio a incapacidade para o trabalho.

2- Incapacidade constatada em perícia médica realizada pelo INSS no procedimento administrativo originado do requerimento de auxílio-doença.

3- Ainda que se considerasse a refiliação da Autora à Previdência pelo período necessário de 1/3 do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser requerido, esta se deu posteriormente à sua incapacidade.

4- A doença preexistente não legitima o deferimento de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, à exceção de quando a incapacidade laborativa resulte progressão ou agravamento do mal incapacitante.

5- A Autora quando reingressou no sistema previdenciário, logrando cumprir a carência exigida e recuperando sua qualidade de segurada, já era portadora da doença e da incapacidade, o que impede a concessão do benefício pretendido, segundo vedação expressa do art. 42, § 2o, da Lei no 8.213/91.

6- Apelação da parte Autora improvida. Sentença mantida."

(TRF3, 9a Turma, AC no 2005.03.99.032325-7, Des. Fed. Rel. Santos Neves, DJU de 13/12/2007, p. 614).

É certo que o art. 43, §1o, da Lei de Benefícios disciplina que a concessão da aposentadoria depende da comprovação da incapacidade total e definitiva mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social. O entendimento jurisprudencial, no entanto, firmou-se no sentido de que também gera direito ao benefício a incapacidade parcial e definitiva para o trabalho, atestada por perícia médica, a qual inabilite o segurado de exercer sua ocupação habitual, tornando inviável a sua readaptação. Tal entendimento traduz, da melhor forma, o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento da Seguridade Social.

É que, para efeitos previdenciários, basta a incapacidade permanente que impeça o exercício da atividade laborativa nos moldes ditados pelo mercado de trabalho, evidenciando, dessa forma, padecer o periciando de incapacidade total.

Nesse sentido, destaco acórdão desta Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS: PREENCHIMENTO. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ AO LAUDO PERICIAL. INVIABILIDADE DE EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES HABITUAIS E DE READAPTAÇÃO A OUTRAS. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO.

(...)

II - O laudo pericial concluiu pela incapacidade parcial da autora. Porém, o Juiz não está adstrito unicamente às suas conclusões, devendo valer-se de outros elementos para a formação de sua convicção. No caso, corretamente considerada a falta de condições da autora para exercer suas funções habituais de cozinheira, em razão de tenossinovite no punho e problemas de coluna, que levaram-na a perder as forças das mãos, bem como sua idade avançada e as dificuldades financeiras e físicas para exercer outra profissão ou aprender novo ofício. Mantida a sentença que deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez à autora.

(...)

IV - Apelações improvidas."

(9a Turma, AC no 1997.03.007667-0, Des. Fed. Rel. Marisa Santos, v.u., DJU de 04.09.2003, p. 327).

É necessário, também, para a concessão da aposentadoria por invalidez o preenchimento do requisito da qualidade de segurado. Mantém essa qualidade aquele que, mesmo sem recolher as contribuições, conserve todos os direitos perante a Previdência Social, durante um período variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de segurado e a sua situação, nos termos do art. 15 da Lei de Benefícios, a saber:

"Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo."

É de se observar, ainda, que o §1o do supracitado artigo prorroga por 24 meses tal período de graça aos que contribuíram por mais de 120 meses.

Em ambas as situações, restando comprovado o desemprego do segurado perante o órgão do Ministério de Trabalho ou da Previdência Social, os períodos serão acrescidos de mais 12 meses.

Convém esclarecer que, conforme disposição inserta no §4o do art. 15 da Lei no 8.213/91, c.c. o art. 14 do Decreto Regulamentar no 3.048/99, com a nova redação dada pelo Decreto no 4.032/01, a perda da qualidade de segurado ocorrerá no 16o dia do segundo mês seguinte ao término do prazo fixado no art. 30, II, da Lei no 8.212/91 para recolhimento da contribuição, acarretando, consequentemente, a caducidade do direito pretendido.

O benefício de auxílio-doença, por sua vez, é devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 contribuições mensais e for considerado temporariamente incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual, por mais de 15 dias consecutivos e possuir a condição de segurado (arts. 59 a 63 da Lei de Benefícios).

Cumpre salientar, ainda, que o benefício acima referido é um minus em relação à aposentadoria por invalidez, a qual sendo concedida não gera cumulação, mas sim cessação daquele.

DO CASO DOS AUTOS

Inicialmente, não há insurgência quanto à carência e à qualidade de segurada, razão pela qual deixo de analisar tais requisitos, em respeito ao princípio da devolutividade dos recursos ou tantum devolutum quantum appellatum.

O laudo médico, produzido em 05.03.19, assim consignou:

“8- Qual a função laborativa que a parte autora exercia? (Favor descrever em detalhes a função laboral exercida pelo segurado) R: Empregada doméstica.

20- Se a incapacidade existe apenas para atividade habitual, que tipo de atividade profissional podem ser executadas, mesmo na vigência da incapacidade fisiológicofuncional imposta pela doença/afecção constatada? (Favor responder apenas se a conclusão médica for positiva em relação ao item 12, acima) R: Pode desempenhar atividades que não demandem esforço físico com o membro superior.

22- No caso de o senhor perito considerar viável a inserção da parte autora no programa de reabilitação profissional, favor sugerir algumas profissões/ocupações que o segurado poderia vir a exercer. R: Suscetível à reabilitação para atividades mais leves como frentista de posto de combustível, auxiliar de estacionamento, operadora de caixa, balconista, vendedora em geral, copeira, telefonista, zeladora, entre outras funções compatíveis com a sua Limitação

06. Quais os sintomas que o(a) periciando(a) apresentou (apresenta) em relação à doença diagnosticada? Esses sintomas são condizentes com a documentação médica presente nos autos, bem como às informações prestadas na peça exordial? R: Perda de força, edema e limitação no membro superior esquerdo.

Conforme informações colhidas no processo, anamnese com a periciada, exames e atestados anexados ao processo e exame físico realizado no ato da perícia médica judicial, periciado apresenta incapacidade parcial e permanente para o exercício de atividades laborais. Acometida por neoplasia maligna de mama esquerda diagnosticada em 01/2016, com realização de mastectomia e esvaziamento axilar em 05/2016, além de quimioterapia adjuvante. Hoje apresenta sequela decorrente do procedimento para tratamento do câncer no membro superior esquerdo, com perda de força, edema e limitação para eleva-lo acima da linha do ombro, além de apresentar epicondilite lateral e medial e artrite reumatoide. Incapacidade a partir de 05/2016. Suscetível à reabilitação para atividades compatíveis com a sua limitação, como as sugeridas acima.”

A autora conta com 57 anos, completou o ensino médio e sempre laborou como empregada doméstica.

As considerações do laudo e o histórico laboral da demandante sinalizam a possibilidade de reabilitação profissional, sendo devido o auxílio-doença, cuja cessação está condicionada à reabilitação da segurada para atividades não demandem esforço físico com o membro superior.

Em face de todo o explanado, a parte autora faz jus ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença com reabilitação profissional, desde o dia seguinte à cessação do benefício anterior, vez que restou comprovado nos autos que, desde tal época, ela já estava incapacitada.

DO LABOR DESEMPENHADO PELA REQUERENTE E DESCONTO DO PERÍODO TRABALHADO

Ressalto que o fato de a autora ter desempenhado atividades laborativas no curso desta demanda não é óbice à concessão de benefício por incapacidade, desde à cessação, pois, mesmo sem ter a sua saúde restabelecida, nada podia fazer para manter sua subsistência, senão trabalhar, embora sem condições.

Já quanto à possibilidade de a segurada receber as parcelas em atraso durante o período trabalhado, anoto que eventual execução dos atrasados deverá observar o julgamento final dos Recursos Especiais n. 1.786.590/SP e 1.788.700/SP, afetados pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 1013:

“Possibilidade de recebimento de benefício por incapacidade do Regime Geral de Previdência Social de caráter substitutivo da renda (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) concedido judicialmente em período de abrangência concomitante ao que o segurado estava trabalhando e aguardando o deferimento do benefício”.

4. CONSECTÁRIOS

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Com o advento do novo Código de Processo Civil, foram introduzidas profundas mudanças no princípio da sucumbência, e em razão destas mudanças e sendo o caso de sentença ilíquida, a fixação do percentual da verba honorária deverá ser definida somente na liquidação do julgado, com observância ao disposto no inciso II, do § 4o c.c. § 11, ambos do artigo 85, do CPC/2015, bem como o artigo 86, do mesmo diploma legal.

Os honorários advocatícios, a teor da Súmula 111 do E. STJ incidem sobre as parcelas vencidas até a sentença de procedência.

CORREÇÃO MONETÁRIA

A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

PREQUESTIONAMENTO

Por derradeiro, a sentença não ofendeu qualquer dispositivo legal, não havendo razão ao prequestionamento.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS, para determinar a observância do julgamento do Tema 1013 do C. STJ na fase executória, quanto à possibilidade de desconto do período trabalhado e estabelecer, quanto base de cálculo da verba honorária, a aplicação da Súmula 111 do C. STJ, observado o exposto acerca dos consectários.

É o voto.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA. DEFERIMENTO ATÉ PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL.

- É certo que o art. 43, §1o, da Lei de Benefícios disciplina que a concessão da aposentadoria depende da comprovação da incapacidade total e definitiva mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social. O entendimento jurisprudencial, no entanto, firmou-se no sentido de que também gera direito ao benefício a incapacidade parcial e definitiva para o trabalho, atestada por perícia médica, a qual inabilite o segurado de exercer sua ocupação habitual, tornando inviável a sua readaptação. Tal entendimento traduz, da melhor forma, o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento da Seguridade Social.

- A parte autora faz jus ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença, cuja cessação está condicionada à reabilitação da segurada para atividades não demandem esforço físico com o membro superior.

- Quanto à possibilidade de a segurada receber as parcelas em atraso durante o período trabalhado, anoto que eventual execução dos atrasados deverá observar o julgamento final dos Recursos Especiais n. 1.786.590/SP e 1.788.700/SP, afetados pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 1013.

- Com o advento do novo Código de Processo Civil, foram introduzidas profundas mudanças no princípio da sucumbência, e em razão destas mudanças e sendo o caso de sentença ilíquida, a fixação do percentual da verba honorária deverá ser definida somente na liquidação do julgado, com observância ao disposto no inciso II, do § 4o c.c. § 11, ambos do artigo 85, do CPC/2015, bem como o artigo 86, do mesmo diploma legal. Os honorários advocatícios, a teor da Súmula 111 do E. STJ incidem sobre as parcelas vencidas até a sentença de procedência.

- A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

- Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.